Tribunal: TJDFT
Processo: 0727894-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INTERESSE NA RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO. CONTRATOS COLIGADOS. SUSPENSÃO LIMINAR DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. VIABILIDADE, AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento, até a aferição da existência (ou não) de vício oculto no automóvel.
2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente se refere à ação de rescisão contratual c/c tutela de urgência em que a parte autora/agravante defende a existência de vícios no veículo usado adquirido da parte ré/agravada, em 5.11.2024; (ii) parcela do pagamento do veículo adquirido (R$ 25.990,00) foi efetuada mediante financiamento bancário; (iii) embora o vendedor tenha assegurado que o veículo seria "totalmente original, nunca havia sofrido colisões e nem possuía débitos pendentes", o laudo da "vistoria cautelar", realizada em 13.11.2024, consignou que "o veículo havia sofrido colisão, possuía grandes áreas repintadas e apresentava débitos, incluindo uma multa de R$ 208,26"; (iv) o pedido de "cancelamento do contrato" foi negado pela concessionária e pela instituição financeira; (v) já teria efetuado o pagamento de dezenove parcelas em apenas três meses; (vi) alega ter sido induzido a erro e pede liminarmente a suspensão das cobranças das demais parcelas do financiamento até o julgamento da demanda; (vii) o pedido liminar foi indeferido pelo e. Juízo de origem, razão pela qual foi interposto o presente agravo de instrumento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de tutela provisória de urgência para a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento do veículo adquirido pelo agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei n.o 8.078/1990.
5. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (Lei 8.078/1990, art. 18), quer sejam aparentes ou ocultos.
6. Em atenção aos princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade é preciso atentar ao ciclo de vida do bem, a fim de investigar se eventuais defeitos apresentados decorrem da utilização ordinária do produto ou constituem vícios geradores de responsabilidade civil-consumerista.
7. A probabilidade do direito da parte agravante resulta demonstrada pelos documentos colacionados, notadamente o “laudo de perícia cautelar”, o que, aliado à aparente desídia da parte agravada (apresentou laudo mecânico de veículo que não guarda relação com a demanda) e ao perigo de dano (o agravante, privado do uso do bem que utiliza como motorista de aplicativo, pode sofrer eventuais consequências do inadimplemento das parcelas) subsidiam a concessão da medida de urgência em grau revisional.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 995. Lei 8.078/1990, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1922796, Rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe 25.09.2024. TJDFT, acórdão 1942170, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe 21.11.2024. TJDFT, acórdão 1829724, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, DJe16.04.2024. TJDFT, acórdão 1920056, Rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe 24.09.2024.